Tribunal: TJDFT
Processo: 0724966-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. GEAP. TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA. SÍNDROME DE DOWN. RECUSA INDEVIDA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve rebater todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado.

2. O Código de Processo Civil confere ao julgador a faculdade de avaliar as provas apresentadas pelas partes segundo sua convicção, sendo, pois, desnecessária a realização de todas as provas requeridas.

3. Esta eg. Corte de Justiça já se posicionou em casos similares no sentido de que é abusiva eventual cláusula contratual que restrinja direitos inerentes à natureza da avença, impossibilitando a realização plena do seu objeto e frustrando as legítimas expectativas do consumidor, notadamente quando há indicação médica e evidente risco ao desenvolvimento do paciente.

4. A Lei 13146/2015 garante à pessoa com deficiência o processo de habilitação e de reabilitação. No caso concreto, não demonstrou a apelante haver outra terapia apta a atender as necessidades do paciente, nem falta de amparo técnico do atendimento solicitado.

5. A escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, por ser profissional que tem formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico.

6. Apelação conhecida e não provida. Preliminares de cerceamento de defesa e violação à dialeticidade rejeitadas. Maioria.